Tribunal: STF
Processo: RE 1323498
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. ACUMULAÇÃO DE CARGOS SAÚDE. SERVIDOR PÚBLICO. TÉCNICO EM ENFERMAGEM PRETENDE POSSE EM OUTRO CARGO DE TÉCNICO EM ENFERMAGEM, TOTALIZANDO, AO MENOS, 70 HORAS DE CARGA HORÁRIA SEMANAL. NÃO CABIMENTO.
    I- Trata-se de remessa necessária e recurso de apelação contra a sentença que confirmou a liminar anteriormente deferida e concedeu a segurança 'para assegurar a RODRIGO MARCIO MARTINS CERQUEIRA a cumulação e exercício dos cargos públicos de Auxiliar Técnico de Enfermagem no Hospital Universitário Pedro Ernesto e no Hospital Universitário Gaffrée e Guinle, sujeita esta à redução da jornada de trabalho do cargo de enfermeiro para 30 horas semanais, nos termos do Decreto nº 4.836/2003 e da Ordem de Serviço nº 2/2011.'.
    II. A acumulação de cargos públicos, em regra, é proibida pela Constituição da República Federativa do Brasil, que permite como exceção a possibilidade de acumular, desde que haja compatibilidade de horários: a) dois cargos de professor; b) um cargo de professor com outro, técnico ou científico; c) dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas (Artigo 37, XVI).
    III- Para haver a acumulação permitida se faz necessária a comprovação da compatibilidade de horários entre o cargo em exercício e o cargo a exercer, requisito indispensável e fundamental estabelecido por nossa Lei Maior e na legislação infraconstitucional.
    IV- Em que pese a alegação de ser possível o exercício das atividades em horários que não se sobrepõem, é certo que restaria comprometida a qualidade do trabalho realizado, mormente se considerarmos os limites da condição humana que necessita de tempo para descanso, boa alimentação, além de fatores como tempo necessário ao deslocamento.
    V- A jurisprudência desta E. Corte tem rechaçado a possibilidade de acumulação de cargos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas, para impedir a posse de candidato que já ocupa cargo público - ainda que, por força de liberalidade da Administração, com carga horária reduzida de 40 (quarenta) para 30(trinta) horas semanais-, em novo vínculo com carga horária de 40 (trinta) horas semanais, por se tratar de hipótese que, além de estar baseada em uma redução de carga horária precária e de duvidosa legalidade, vai de encontro ao princípio da eficiência que norteia o serviço público, eis que, diante de um horário tão árduo, o exercício das tarefas inerentes ao cargo não se daria da melhor forma possível, mormente em se tratando de atuação na área da saúde, em que o profissional lida com vidas, demandando descanso suficiente para o exercício satisfatório de seu ofício.
    VI – Remessa necessária e apelação providas”.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput e inciso XVI, alínea c, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 19 de maio de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente